Tribunal: CARF
Processo: 11080.724958/2016-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724958/2016-39
ACÓRDÃO
2201-012.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KARIN FIORI HAGEMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
CUSTEIO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO OU DO PAGAMENTO DIRETO DE PLANO
CONTRATADO POR PESSOA JURÍDICA.
Na hipótese de custeio de plano de saúde contratado por pessoa jurídica
(plano empresarial), condiciona-se a dedutibilidade dos respectivos valores
à comprovação de (a) reembolso dos pagamentos efetuados pela
contratante, ou (b) pagamento direto à respectiva operadora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724958/2016-39
2
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Do Lançamento
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6/11) lavrada em desfavor da
contribuinte, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de 2012, em
razão da glosa da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 3.696,28 (três mil,
seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).
Da Impugnação
Cientificada do lançamento na data de 23/05/2016, por via postal, conforme Aviso
de Recebimento – A.R. acostado à fl. 37, a contribuinte apresentou impugnação (fl. 3), na data de
10/06/2016 (fl. 3), na qual pugnou pelo cancelamento do lançamento, e apresentou os respectivos
comprovantes das despesas (fls. 12/35).
Da Decisão em Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ, em sessão realizada em 07/03/2018, por meio do acórdão no 12-96.682 (fls.
83/86), julgou improcedente a impugnação apresentada.
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento de primeira instância na data de
10/04/2018, por via postal, conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 99, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fl. 109) na data de 09/05/2018 (fl. 109), acompanhado de
documentos (fls. 110/142), no qual reiterou os mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada da decisão recorrida
em 10/04/2018 (fl. 107) e apresentou recurso em 09/05/2018 (fl. 109) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724958/2016-39
3
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas com plano de saúde Bradesco
Seguro Saúde.
O artigo 8o da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, preconiza que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
No que tange às despesas com o plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, atendidos os requisitos exigidos,
ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Nesse sentido, a glosa da dedução foi mantida na decisão de piso com os seguintes
fundamentos (fl. 85):
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.384 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724958/2016-39
4
A contribuinte apresenta boletos e faturas em nome da pessoa jurídica JOPA
COMUNICAÇÂO LTDA sem qualquer autenticação bancária.
Cabe confirmar a glosa uma vez que não foi demonstrado o efetivo pagamento do
plano de saúde e demonstrado se foi a interessada quem sofreu o ônus do
alegado pagamento do plano em sua impugnação.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou Ofício expedido pelo Bradesco
Saúde (fl. 110), em que consta a informação de que o seguro saúde empresarial em nome da
empresa Jopa Comunicação Ltda. encontra-se em dia, não havendo parcela pendente de
pagamento, bem como faturas do plano de saúde empresarial, em que consta como beneficiária
(fls. 111/134).
Primeiramente, destaco que os documentos apresentados podem ser na espécie
conhecida com relativização da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e §4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Entretanto, por meio da análise dos documentos apresentados junto ao Recurso
Voluntário (fls. 110/134), e tendo em vista que se trata de plano de saúde empresarial, cujas
faturas foram suportadas pela empresa, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus no que
tange à obrigação de ressarcimento dos valores inerentes ao pagamento do plano de saúde à
empresa que suportou a obrigação de pagar.
Ou seja, a recorrente não logrou êxito em comprovar que suportou diretamente o
ônus no pagamento de despesas médicas com plano de saúde Bradesco Saúde, de modo que deve
ser mantida a glosa.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e NEGAR-LHE
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 153
DF CARF MF
Original